Tribunal: TJSP
Processo: 2023780-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2023780-71.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Indaiatuba, em que são embargantes
CARLOS ALBERTO COL (ESPÓLIO) e MURILO TOLEDO DO LAGO LEITE
(INVENTARIANTE), são embargados DIETER HERMANN ADOLF WEIGT e
ROBERT ARCHINA WEIGT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023780-71.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 5975
2
Embargos de Declaração no 2023780-71.2019.8.26.0000/50001
Embgte: Murilo Toledo do Lago Leite
Embgdo: Dieter Hermann Adolf Weigt e outro
Comarca: Indaiatuba
Voto no 5975
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e Contradição.
Inexistência. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de novo recurso de embargos de declaração
opostos por Murilo Toledo do Lago Leite, contra acórdão (fls. 10/13) que ao
rejeitar os embargos de declaração anteriormente por ele opostos, manteve o
acórdão de fls. 194/202 que, por sua vez, ao negar provimento ao recurso de
agravo de instrumento, manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a
impugnação por ele apresentada.
O embargante, alegando que o aresto recorrido padece
de omissão e contradição e pleiteia o seu saneamento. Aduz que o acórdão
embargado consignou que houve, em primeiro grau, o pronunciamento sobre
a utilização de juros de 1% (e não 0,5%), quando, na verdade, só se
manifestou sobre a questão de incidência ou não de juros e correção
monetária. Alega, também, a existência de omissão quanto à alegação de
nulidade da sentença recorrida em decorrência da falta de fundamentação e de
ocorrência de coisa julgada, apontando, ainda, contradição entre a
fundamentação e a parte dispositiva do próprio julgado no tocante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023780-71.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 5975
3
entendimento sobre cabimento de penhora no rosto dos autos em caso de
dívida do espólio. Busca, por fim, o prequestionamento da matéria.
É, em síntese, o relatório.
Não assiste razão ao embargante.
O acórdão embargado (fls. 10/13), ao rejeitar os
embargos opostos anteriormente, manteve a decisão colegiada que entendeu
que o juízo “a quo” agiu acertadamente ao rejeitar a impugnação apresentada
nos autos de cumprimento de sentença em trâmite na origem.
E, como já se consignou naquela oportunidade e mais
uma vez aqui se registra, não há que se falar em omissão na análise da
questão relativa à incidência de juros e correção monetária, sendo certo que
todos os tópicos abordados nas razões do agravo, tais como a alegação
preliminar de nulidade da sentença, bem como os itens II.I, II.II, II.III e II.IV
foram devidamente analisados no recurso, não havendo, portanto, que se falar
na existência de omissão, tampouco contradição.
Os argumentos sustentados nestes embargos de
declaração, em verdade, revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do recurso, somada à evidente tentativa de modificar a conclusão da
decisão.
Por fim, quanto ao prequestionamento, vale destacar
que os embargos de declaração voltados a esse fim também devem observar
os lindes traçados Código de Processo Civil (artigo 1.022).
Vários são os julgados do Colendo Supremo Tribunal
Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça têm dispensado o
prequestionamento explícito, desde que a questão jurídica tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023780-71.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 5975
4
examinada pelo tribunal local (AI 551597 AgRterceiro/RS, Segunda Turma,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6.12.2011; RE 585028 AgR/SP, Primeira
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 3.5.2011; EREsp 134.208/SP,
Corte Especial, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 7.11.2001; REsp 130031/SP,
Segunda Turma, Min. Adhemar Maciel, DJ em 29.9.97).
Tem-se, assim, que o recorrente não apontou qualquer
falha que autorizasse a dedução deste recurso.
Daí porque, ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica